Tribunal: STF
Processo: RHC 212037
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto pela Defensoria Pública da União, em favor de Jean dos Santos, contra de acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC 570.476/SC. 



    Colho relatório da decisão impugnada:



    Cuida-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em benefício de LUIZ CLAUDIO BRAND contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Apelação Criminal n. 0009249- 66.2019.8.24.0033).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado em primeiro grau a pena de 1 ano e 4 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 155, §4º, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.



    Interposta apelação pela defesa, a Corte Estadual conheceu em parte e negou provimento ao recurso, em acórdão assim resumido (fls. 209/210):



    "APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155. § 4o. I. C/C ART. 14. II. AMBOS DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. ROMPIMENTO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA PRESENTES NOS AUTOS. MAJORANTE MANTIDA.



    - 'O laudo pericial é prescindível para comprovar o rompimento de obstáculo, quando há outros meios de prova nos autos que o demonstram' (Apelação Criminal n. 0000943-05.2014.3.24.0027. Rel. Des. ' Caros Alberto Civinski.j. em 10-5-2016).



    APLICACÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÁNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. CRIME PRATICADO COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MAIOR GRAU DE REPROVABIUDADE DA CONDUTA. ENTENDIMENTO DO STJ. DOSIMETRIA. I. PEDIDO DE FIXACÀO DO REDUTOR DA TENTATIVA NO PATAMAR MÁXIMO (2/3 – DOIS TERÇOS). IMPOSSIBILIDADE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. DELITO NÃO CONSUMADO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE. APLICACÃO DA FRAÇÃO DE 1/2 (UM MEIO) PELO JULGADOR A OUO. QUANTUM ARBITRADO ADEQUADAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. PEDIDO NEGADO. II. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MINORANTE RECONHECIDA NA SENTENÇA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRETENSÃO NÃO CONHECIDA. PEDIDO DE COMPENSACÃO INTEGRAL DO REDUTOR DA PENA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. SUBJETIVIDADE DO CASO CONCRETO. APELANTE MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO. PEDIDO NEGADO. III. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA - DO SEMIABERTO AO ABERTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33 § 2°. "C". DO CP. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA. PEDIDO NEGADO. IV. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA E LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 44 DO CP. PRETENSÃO RECHACADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO."



    Na presente impetração, a Defensoria Pública busca absolvição do paciente pela aplicação do princípio da insignificância ou o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo diante na inexistência de perícia comprovado do fato. 



    É o relatório.”



    No STJ, inicialmente o habeas corpus não foi conhecido pelo Ministro Joel Ilan Paciornik. 



    Após interposição de Agravo Regimental, a Quinta Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso. 



    Nesta Corte, o recorrente reitera os argumentos e pedidos formulados naquele Tribunal.



    Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral da República pugna pelo não provimento do recurso (eDOC 38). 



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    As razões não comportam acolhimento. 



    Inicialmente, não há que se afastar a qualificadora decorrente do crime ter sido praticado mediante rompimento de obstáculo à subtração da coisa.



    O Superior Tribunal de Justiça consignou em sua decisão que as instâncias ordinárias proferiram decisões consoantes ao entendimento da jurisprudência dominante daquela Corte, para entender que a perícia em casos de furto qualificado pela destruição de obstáculo é dispensável, havendo outros meios de prova que comprovem a presença da qualificadora. 



    O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao analisar a apelação interposta pela defesa asseverou:



    “No caso em apreço, o rompimento do obstáculo fora devidamente confirmado pelas palavras da vítima nas duas oportunidades em que foi ouvida (audiovisual – fls. 29 e 117-118), cujo teor foi roborado pelo laudo pericial (fls. 97-101), que embora não tenha sido conclusivo especificamente ao fato, na medida que a janela já havia sido restaurada, certificou que a "um folha móvel de uma das janelas mostrava vestígios de substituição recente. No piso externo, logo abaixo dessa janela, havia fragmentos e vidro" (fl. 100).



    Ademais disso, foi juntado ao laudo duas fotografias confirmando o teor relatado.



     Cumpre esclarecer, no ponto, que a alegação da defesa de que os depoimentos da vítima conflituam com as palavras do réu, destaca-se que este último assegurou, quando ouvido na Delegacia (audiovisual – fl. 29), não se recordar de nada do que havia feito, tendo em vista que estava sob o efeito de crack e álcool, porém, quando ouvido em juízo (audiovisual – fls. 117-118), de forma bastante diversa, relatou os fatos com minúcias.



    Nesse compasso, constata-se que o depoimento do apelante mostra-se substancialmente duvidoso e sem fundamento, ao passo que as palavras da vítima, firmes e uníssonas em todas as oportunidades que foi ouvida, foram roboradas pelo laudo pericial acostado ao feito.



    Diante disso, afasta-se a tese de inexistência de provas à respeito da qualificadora.”



    Como se vê, os depoimentos da vítima, bem o laudo pericial apontam que o delito foi praticado mediante rompimento de obstáculo para subtração da coisa.



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO. CRIME COMETIDO DENTRO DE ESTABELECIMENTO MILITAR. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. NULIDADE DO PROCEDIMENTO PENAL POR AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO: INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO DO EXAME PERICIAL POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ORDEM DENEGADA. (...) 4. O exame de corpo de delito direto pode ser suprido, quando desaparecidos os vestígios sensíveis da infração penal, por outros elementos de caráter probatório existentes nos autos do processo-crime, notadamente os de natureza testemunhal ou documental. Precedentes. 5. Ordem denegada” (HC 111.118, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11.12.2012). 



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DANO QUALIFICADO. LESÕES CORPORAIS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. LAUDOS DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA. ART. 167 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO. ADMISSIBILIDADE. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CONCURSO MATERIAL. PENAS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. I - A ausência dos laudos de exame de corpo de delito não impede o oferecimento da denúncia, uma vez que podem, eventualmente, ser supridos pelo exame corpo de delito indireto. (...) IV - Ordem denegada” (HC 89.708, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 6.6.2007). 



    Confiram-se também as decisões: RHC 192.709/AL, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 9.11.2020; RHC 174.777/SC, Relator Ministro Roberto Barroso, DJe 23.9.2019; e HC 167759/SE, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 19.2.2019.



    Presente a qualificadora, incabível o acolhimento do pedido para que seja aplicado o princípio da insignificância.



    Como registrei no RHC 159.013, mutatis mutandis, “o modus operandi, consubstanciado na escalada para ingressar o interior do sagrado domicílio, durante o repouso noturno, impede a aplicação do princípio da insignificância.”



    Assim, a princípio, a conduta do paciente, analisada de modo sistemático, não é insignificante, não obstante o valor do bem.



    As circunstâncias do caso concreto, portanto, não demonstram a presença dos vetores traçados pelo Supremo Tribunal Federal para configurar o mencionado princípio: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, unânime, DJe 19.11.2004).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 21 de março de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente